Tribunal: TJBA
Processo: 8067403-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067403-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: OTICAS HIPERVISAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DA DEMANDA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 246, V, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 14.195/2021. VALIDADE CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO E À COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS PELOS MEIOS CONVENCIONAIS. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação eletrônica dos réus, por e-mail e WhatsApp, em ação monitória. O juízo a quo entendeu ausente respaldo legal suficiente para a utilização de tais meios. A parte agravada, em contrarrazões, suscitou prescrição da pretensão, alegando que o prazo quinquenal teria decorrido sem interrupção válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Duas questões centrais se apresentam:

(i) verificar a ocorrência ou não da prescrição, diante da data de ajuizamento da ação, da interrupção pelo despacho citatório e da demora na efetivação da citação;

(ii) examinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, especialmente via e-mail, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 246 do CPC, a legislação correlata e a jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prejudicial de prescrição não merece acolhida. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação (art. 240, §1º, CPC). A demora na efetivação da citação decorreu de dificuldades práticas, com tentativas frustradas por via postal e oficial de justiça, não sendo imputável à credora. Nessa hipótese, aplica-se a Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

4.

Quanto ao mérito, a Lei nº 14.195/2021 inovou ao prever expressamente, no art. 246, V, do CPC, a possibilidade de citação por meio eletrônico, em harmonia com a Lei nº 11.419/2006 e com a Resolução CNJ nº 354/2020, que tratam da informatização do processo judicial. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que o uso de e-mail é admissível, desde que preservada a segurança do ato, assegurada a inequívoca identificação do destinatário e comprovado o recebimento da comunicação.

5.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais confirma a validade da citação eletrônica, ressalvando que sua eficácia depende da comprovação de recebimento. Precedente desta 5ª Câmara Cível (Apelação nº 8001690-81.2019.8.05.0248) reconheceu a nulidade de citação eletrônica sem comprovação de recebimento, ressaltando a necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa. Por outro lado, decisões recentes (a exemplo do TJDF, AI nº 0741391-87.2021.8.07.0000) consolidam o entendimento de que a confirmação do recebimento do e-mail e a vinculação do endereço eletrônico à parte citanda conferem validade ao ato.

6.

No caso em tela, a agravante demonstrou ter fornecido endereços eletrônicos específicos e vinculados a cada réu, bem como que todas as tentativas de citação tradicional restaram frustradas. Nessa conjuntura, a recusa da citação eletrônica comprometeria a efetividade da jurisdição, contrariando os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Agravo de Instrumento provido para autorizar a citação dos réus por e-mail, desde que observados os requisitos de inequívoca identificação do destinatário e de comprovação do recebimento da comunicação processual.

Teses de julgamento:

1.

A propositura da ação, acompanhada do despacho que ordena a citação, interrompe o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento, afastada a prescrição quando a demora na citação decorrer de fatores alheios à vontade da parte autora (Súmula 106/STJ).

2.

É válida a citação por meio eletrônico (art. 246, V, CPC), desde que demonstrada a vinculação inequívoca do endereço eletrônico ao réu e comprovado o efetivo recebimento da comunicação.

3.

Frustradas as tentativas de citação por meios tradicionais, é legítima a utilização do e-mail como forma de viabilizar a concretização do contraditório e a efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §1º, 246, V, 332, §1º, 487, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula 106.

·

TJDF, AI nº 0719252-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 09.07.2024.

·

TJBA, Apelação nº 8001690-81.2019.8.05.0248, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

·

TJDF, AI nº 0741391-87.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 26.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8067403-92.2024.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A.
,
e, como
AGRAVADOS,
ÓTICAS HIPERVISÃO LTDA, ROZINEIDE ROSA GOMES DE OLIVEIRA e FÁBIO ROGÉRIO ROCHA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.